Tribunal: TJMT
Processo: 1004659-47.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004659-47.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO - CPF: 847.827.908-30 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER NOROESTE S/A - CNPJ: 60.700.556/0001-12 (EMBARGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), AITAN CANUTO COSENZA PORTELA - CPF: 306.387.858-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — INOCORRÊNCIA — INTIMAÇÃO PESSOAL VIA POSTAL — CONDOMÍNIO EDILÍCIO — RECEBIMENTO POR TERCEIRO — VALIDADE (ART. 248, §4º, DO CPC) — PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE NÃO AFASTADA — DEVER DE ARGUIÇÃO DE NULIDADE NO PRIMEIRO MOMENTO (ART. 272, §8º, DO CPC) — TESE DE IMPENHORABILIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA — MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO — INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO CONFIGURADAS — PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO — VIA INADEQUADA — PREQUESTIONAMENTO (ART. 1.025 DO CPC) —
RECURSO REJEITADO
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004659-47.2026.8.11.0000

EMBARGANTE:

JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO

EMBARGADO:

BANCO SANTANDER NOROESTE S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO
, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 364521870), que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento por ele interposto, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e validou a intimação pessoal do executado realizada via postal.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado.

Alega que houve omissão quanto ao regime jurídico da intimação, argumentando que a regra do art. 272, §8º, do CPC pressupõe a ciência da intimação defeituosa, o que não teria ocorrido no caso.

Aponta contradição interna entre a ementa e o corpo do voto no que tange ao ônus da prova da irregularidade da intimação, afirmando que o acórdão exigiu prova concreta ao mesmo tempo em que indeferiu a dilação probatória.

Aduz, ainda, omissão sobre a necessidade de identificação do receptor da correspondência como funcionário da portaria, conforme exigência do art. 248, §4º, do CPC, e sobre a impenhorabilidade de valores depositados em plano de previdência privada, nos termos do art. 833, X, do CPC e da Lei Complementar nº 109/2001.

Por fim, requer o prequestionamento explícito de dispositivos federais e a concessão de efeito suspensivo para obstar atos expropriatórios no processo de origem.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios acima apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes para reformar o acórdão e reconhecer a nulidade da intimação, com a consequente liberação dos valores bloqueados (Id. 365940874).

O embargado,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, apresentou resposta aos embargos, defendendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, sob o argumento de que a parte busca a rediscussão de matéria já decidida.

No mérito, sustenta a inexistência de omissão quanto à aplicação do art. 272, § 8º, do CPC, ressaltando que o executado compareceu aos autos e, portanto, deveria ter impugnado os cálculos no mesmo ato.

Afirma que não há contradição quanto ao ônus da prova e que a validade da entrega da correspondência na portaria do condomínio é presumida por lei, não tendo o embargante trazido prova em sentido contrário.

Quanto à previdência privada, alega tratar-se de inovação recursal e preclusão, uma vez que a matéria não foi suscitada no agravo de instrumento nem na origem, além de destacar a natureza de investimento dos valores bloqueados devido ao seu expressivo montante.

Ao final, requer que seja negado conhecimento ou, subsidiariamente, rejeitados os embargos de declaração (Id. 368692886).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — REJEIÇÃO — ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO — INOCORRÊNCIA — INTIMAÇÃO PESSOAL POR VIA POSTAL — AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO — VALIDADE — ENTREGA EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO — ART. 248, §4º, DO CPC — PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS CÁLCULOS — MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA — MANUTENÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS — BLOQUEIO VIA SISBAJUD — CONVERSÃO EM PENHORA — REGULARIDADE — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC — RECURSO DESPROVIDO.

É válida a intimação pessoal realizada por via postal no endereço indicado pela própria parte, ainda que o aviso de recebimento seja assinado por terceiro, quando se tratar de condomínio edilício, nos termos do art. 248, §4º, do CPC, presumindo-se a regularidade do ato na ausência de prova concreta em sentido contrário.

A decisão que, de forma suficiente, enfrenta o núcleo da controvérsia não padece de nulidade por ausência de fundamentação, sendo desnecessário o exame individualizado de todos os argumentos das partes.

Ademais, a exceção de pré-executividade não se presta à análise de matérias que demandem dilação probatória, como a discussão de critérios de cálculo, impondo-se a manutenção dos atos executórios regularmente praticados.”

O embargante sustenta a existência de omissões e contradições, alegando, em síntese, que o julgado não enfrentou adequadamente a distinção entre o regime de citação e intimação, a necessidade de identificação do receptor da correspondência como funcionário do condomínio, a impossibilidade de aplicação do artigo 272, §8º, do CPC e, por fim, a impenhorabilidade de valores em previdência privada.

Entretanto, a análise detida do acórdão revela que a matéria foi apreciada de forma clara e fundamentada, expondo-se de maneira inequívoca as razões pelas quais se manteve a higidez da intimação e dos atos executórios.

Inicialmente, quanto à alegada
omissão
e
contradição
no tocante à
validade da intimação postal
e ao
ônus da prova
, o voto condutor foi explícito ao consignar que,
tratando-se de condomínio edilício, a entrega da correspondência a terceiro no endereço fornecido pela própria parte goza de presunção de regularidade, nos termos do artigo 248, §4º, do CPC
.

Não há contradição ao exigir prova concreta para afastar tal presunção; o que se verificou foi a ausência de qualquer documento idôneo, no momento da oposição da exceção de pré-executividade, que demonstrasse o desacerto do ato, como a prova de residência em local diverso.

A decisão foi clara ao diferenciar a citação da intimação em fase de cumprimento de sentença, ressaltando que o rigor formal da primeira não se comunica com a mesma intensidade à segunda, especialmente quando o executado já integra a lide e possui ciência inequívoca da obrigação de restituir os valores fixada pelo Superior Tribunal de Justiça
.

No que concerne à
tese do artigo 272, §8º, do CPC
, o acórdão também não foi omisso, pois fundamentou que
a nulidade da intimação deve ser arguida no primeiro momento em que a parte comparece aos autos, o que exige a cumulação com o ato que lhe competia praticar, prestigiando-se a celeridade e a boa-fé processual
.

Ademais,
a insurgência quanto à identificação específica do funcionário da portaria no aviso de recebimento revela mero descontentamento com a interpretação jurídica adotada
, a qual se filiou à
teoria da aparência
e à
presunção legal de validade da entrega em condomínios
, não configurando omissão o fato de o Tribunal não ter acolhido a interpretação restritiva pretendida pelo recorrente.

Quanto à alegação de
omissão
sobre a
impenhorabilidade da previdência privada
, verifica-se a ocorrência de nítida
inovação recursal
.

A leitura das razões do agravo de instrumento demonstra que tal matéria não foi suscitada oportunamente perante esta instância, pretendendo o embargante, agora, que o Tribunal se manifeste sobre questão que sequer integrou o objeto do recurso originário.

O vício da omissão pressupõe que o julgador deixe de se manifestar sobre ponto acerca do qual deveria ter se pronunciado, o que não ocorre quando a tese é ventilada apenas em sede de aclaratórios, momento em que já operada a preclusão consumativa para a referida discussão.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para tal fim, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os erros ou omissões, o que torna desnecessária a menção numérica e individualizada de cada dispositivo legal citado.

Em verdade, o embargante busca a rediscussão do mérito da causa e a modificação do julgado por via transversa, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração, cuja finalidade é apenas o saneamento de vícios formais e não o rejulgamento da lide em razão da discordância da parte com o resultado desfavorável.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora,
deixo
de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026